Tribunal: TJBA
Processo: 8021463-12.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021463-12.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCILEIDE DE SOUZA DOURADO

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN Darivan Bertunes da Rocha & CIA LTDA registrado(a) civilmente como MARCELO HOFFMANN, SARA DE SOUZA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ RODRIGUES

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, POR SER RAZOÁVEL E COERENTE COM A REALIDADE DOS AUTOS. ATENDIMENTO DO BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO ANTE A IMERSÃO DO MÉRITO DA PRESENTE IRRESIGNAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nºs.
8021463-12.2021.8.05.0000
, oriundos da comarca de Santa Maria da Vitória, figurando como agravante
LUCILEIDE DE SOUZA DOURADO
e agravado
CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
DAR
PROVIMENTO ao agravo de instrumento; e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06